Tribunal: TJES
Processo: 0022772-85.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022772-85.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KELVEN POSSIMOSER DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0022772-85.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KELVEN POSSIMOSER DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ERRO NO JULGAMENTO. REGIME FECHADO JUSTIFICADO NA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO
1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

22 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0022772-85.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KELVEN POSSIMOSER DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, a douta Procuradoria Geral de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, quanto ao pedido de reforma da sentença.

Sustenta, para tanto, que a defesa não fundamentou devidamente o pedido de revisão da sentença
a quo
, de modo que houve violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, entendo que em sede de apelação, ressalvados os casos de competência do Tribunal do Júri, o princípio supramencionado deve ser relativizado em razão do amplo efeito devolutivo inerente a todos os recursos.

Assim, entendo que presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

Conforme relatado, a defesa de
KELVEN POSSIMONSES DA SILVA
apresentou inconformismo com a r. sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 16 da Lei nº. 10.826/03 à pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa.

Em suas razões, requer a “revisão de todos os termos da sentença”, bem como a reforma do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Inicialmente, entendo que a condenação do apelante deva ser mantida, eis que após asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o magistrado sentenciante embasou sua decisão na existência de provas acerca da autoria delitiva e materialidade do crime, descrito na inicial acusatória.

Da mesma forma, não vislumbro ilegalidade na pena aplicada, tendo em vista que a dosimetria foi devidamente fundamentada nos requisitos previstos em lei.

A defesa almeja a reforma do regime inicial de cumprimento de pena fechado, o que tampouco entendo merecer amparo. Isso porque consta nos autos que o apelante possui condenação anterior transitada em julgado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº. 10.826/03 (ação penal nº. 0016683-22.2015.8.08.0024).

Portanto, considerando que o recorrente é reincidente específico e realizando interpretação sistemática do artigo 33 do Código Penal, entendo que o regime inicial fechado é imperativo ao presente caso.

Por derradeiro, a defesa pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, entretanto melhor sorte não lhe assiste, eis que não se encontra preenchido o requisito previsto no artigo 44, inciso II, do Código Penal, qual seja: a ausência de reincidência em crime doloso.

Mediante tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

22 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.